Tribunal: TJES
Processo: 5008096-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008096-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FAMMA REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALEF RESIDENCE TRADE CENTER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ERRO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO REJEITADA. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Famma Realizações Imobiliárias Ltda. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação ao cálculo homologado em liquidação por arbitramento, ajuizado pelo Condomínio do Edifício Alef Residence Trade Center. A agravante alegou, entre outros pontos: (I) ausência de consideração de desconto pericial de 18,21%; (II) inclusão indevida das lojas 23, 23B, 29 e 29B nos cálculos; (III) duplicidade de cobrança de cotas condominiais; e (IV) existência de erro material quanto à definição do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se houve erro na homologação do valor da liquidação em razão de descontos periciais não considerados; (II) estabelecer se a inclusão de determinadas unidades imobiliárias nos cálculos caracteriza excesso de execução; (III) verificar se houve violação à coisa julgada ou erro material no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão recorrida já havia homologado o laudo pericial e declarado líquida a condenação no valor de R$ 631.697,82, a ser atualizado até o adimplemento, com expressa rejeição à alegação de nulidade do laudo e à existência de excesso de execução.

O referido decisum foi objeto de agravo de instrumento anterior (n. 0010182-61.2015.8.08.0021), que não foi conhecido, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 11-02-2016, o que afasta a possibilidade de rediscussão do título e dos critérios de liquidação.

Não se verifica violação à coisa julgada, tampouco erro material, pois os valores definidos abrangem parcelas vencidas até o pagamento, conforme expressamente autorizado pela decisão homologatória transitada em julgado.

O agravo não se presta à rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva, sendo incabível nova análise da correção do laudo pericial e da legitimidade das unidades incluídas no cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa laudo pericial em liquidação por arbitramento e define o valor da condenação adquire força de título executivo judicial e não pode ser rediscutida após o trânsito em julgado.

Alegações de erro material e excesso de execução não prosperam quando a decisão homologatória já apreciou expressamente os fundamentos da impugnação.

O agravo de instrumento não é via adequada para reabrir discussão sobre matéria definitivamente julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 2º; 525, §§ 1º e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008096-46.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: FAMMA REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALEF RESIDENCE TRADE CENTER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Famma Realizações Imobiliárias Ltda.
em face
da
respeitável decisão
id 53752533
(PJe de primeiro grau)
,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 62230602
(PJe de primeiro grau)
,
proferida nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0003801-23.2004.8.08.0021, instaurado em desfavor dela
a requerimento do
Condomínio do Edifício Alef Residence Trade Center
, que rejeitou a impugnação de id 40530997.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) “O Juízo não levou em consideração o desconto de 18,21% que fora apurado na perícia determinada que se realizasse na fase de liquidação de sentença por ocasião do acórdão transitado em julgado que reduziria o valor de R$631.697,82 para R$ 543.662,05”; 2) “As lojas 23 e 23B nunca fizeram parte da cobrança das cotas (vide inicial) e integraram o cálculo de liquidação por meio de planilha incluída por equívoco ou por má fé pelo condomínio exequente, induzindo o perito à inclusão no cálculo, e induzindo o juízo à composição do valor devido quando não o é, o que reduziria o valor apurado em perícia de R$ 543.662,05 para R$ 520.791,50”; 3) “As lojas 29 e 29B não pertencem à EXECUTADA e fizeram parte da cobrança das cotas (vide inicial) e foram igualmente objeto nos autos da Ação Cobrança de ‘verbas’ Condominiais de nº 0008427-12.2009.8.08.0021, em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca de Guarapari (ES), havendo flagrante cobrança em duplicidade das mesmas cotas condominiais de pessoas distintas”; e 4) ocorreu “RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida “de modo a proceder com a realização de novo cálculo de liquidação do julgado na forma da coisa julgada constante da parte dispositiva da sentença da fase cognitiva”.

É
o relatório.

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão recorrida restou expresso o seguinte: “verifico que às fls. 762 a 764, fora proferida decisão na qual declarou o quantun debeatur, momento em que fora homologado o laudo pericial, senão vejamos: [...] Por fim, diante do exposto, rejeita-se a arguição de nulidade do laudo pericial, acolhendo-se a conclusão do perito de fls. 591/739, pelo que declaro liquida a condenação no valor de R$ 631.697,82 (seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), a qual deverá ser atualizada de correção monetária e juros de mora 1% ao mês, devidos até 03.02.2015, devendo este montante ser acrescido dos valores correspondentes às parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento.[...]. Outrossim, não há que falar em violação a coisa julgada, uma vez que o título executivo formado fora liquidado e definido o quanto devido, não merecendo guarida os argumentos lançados pelo executado, i.e., a decisão outrora proferida foi clara no sentido que os valores do título executivo compreendem às parcelas que vencerem no curso da demanda até a data do adimplemento, afastando assim, o excesso de execução apontado”.

De fato, no caso é possível observar que no módulo de liquidação por arbitramento instaurado em desfavor da agravante foi proferida decisão na qual restou rejeitada “a arguição de nulidade do laudo pericial, acolhendo-se a conclusão do perito de fls. 591/739, pelo que declaro liquida a condenação no valor de R$ 631.697,82 (seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), a qual deverá ser atualizada de correção monetária e juros de mora 1% ao mês, devidos até 03.02.2015, devendo este montante ser acrescido dos valores correspondentes às parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento” (fls. 762-4).

A referida decisão foi objeto de impugnação no agravo de instrumento n. 0010182-61.2015.8.08.0021 (fls. 780
et seq
.), mas o referido recurso não foi conhecido, ocorrendo o trânsito em julgado em 11 de fevereiro de 2016 (fl. 859). Nessa ordem de ideias, tenho por estabilizada a decisão que é objeto de cumprimento de sentença.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez